Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL), SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF.

1. "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" (Verbete no 166, da Súmula do STJ).

2. O direito de restituição ou compensação em sede de mandado de segurança depende da comprovação do efetivo recolhimento da exação, que deve ser apurado na esfera administrativa.

3. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão.

4. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal parcialmente providos.